Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708691-64.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: ANA ALVES PORTELA DESPACHO 1. A parte autora/recorrente informou no ID. 53386400 a interposição de Reclamação contra o acórdão desta Turma Recursal. 2. Aguarde-se, por 15 (quinze) dias, eventual requisição de informações ou determinação de suspensão do processo (artigo 989, incisos I e II do CPC). 3. Decorrido o prazo, inexistindo comunicação proveniente da autoridade competente, baixem os autos à origem. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital